Tribunal: TJSP
Processo: 2010640-57.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - DECISÃO QUE BEM DELINEOU OS LIMITES DE SEUS EFEITOS, NÃO COMPORTANDO ESCLARECIMENTO OU INTEGRAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - EMBARGOS REJEITADOS.